Tribunal: STF
Processo: HC 242775
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 893.015/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, para fixar a pena no patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime prisional. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL E SÚMULA N. 231/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que a condenação do agravante não foi fundamentada tão somente no depoimento da vítima não confirmado em Juízo, mas também na confissão extrajudicial dos réus e no depoimento dos policiais colhidos em juízo, em que os militares relataram que, acompanhados da vítima, realizaram buscas nas redondezas do local do crime, logrando encontrar os réus ainda na posse da res furtivae. Inexistência de violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.



    2. O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além de configurar indevida inovação recursal, esbarra no óbice da Súmula n. 231/STJ.



    3. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais elementos fáticos demonstrativos da maior gravidade do delito. Na espécie, justificou-se a imposição do regime mais gravoso pelas circunstâncias em que ocorrido o crime, mediante o concurso de três agentes e emprego de arma de fogo, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Claramente que as provas da acusação foram utilizadas de forma isolada e dado descrédito à evidência dos autos e à lei penal, na medida em que o art. 155 do Código de Processo Penal afirma ser impossível/inadmissível as provas realizadas somente na fase inquisitorial; (b) se a suposta confissão, que se operou somente na fase inquisitorial, foi utilizada como meio de condenação, deve ser aplicado o redutor em referência; e (c) Apenas a gravidade abstrata do delito e a dosagem penal fizeram com que o magistrado singular fixasse o regime fechado, o que não é o correto. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena e estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de roubo majorado, sob os seguintes fundamentos: 



    Acerca da alegada violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem assim consignou (e-STJ fls. 61/67): 



    [...] Ouvido na Delegacia, o acusado Fabrício afirmou que encontrou o corréu Allison, e outro varão, na via pública, ocasião em que concordaram em abordar a vítima e subtrair os seus pertences. Disse que esse terceiro indivíduo, não identificado, portava uma arma de fogo (fl. 07) Já o corréu Allison declarou que estava a caminho de um ponto de venda de drogas, momento em que encontrou seu colega Fabrício, acompanhado por terceiro indivíduo. Contou que resolveu auxiliá-los na prática do roubo, ficando incumbindo de se apossar do aparelho celular do ofendido. No mais, destacou que a arma de fogo estava em poder do coautor que fugiu (fl. 08) Em Juízo, passado o crepitar dos fatos, ambos permaneceram silentes, nada alegando em suas defesas. 



    A vítima Carlos Antônio A. de Souza, ouvida no inquérito, narrou que estava caminhando na calçada, quando foi abordada pelos roubadores, dentre eles Fabrício e Alisson, tendo o primeiro simulado o porte de arma de fogo, enquanto o segundo a revistou e subtraiu seu aparelho celular. Ressaltou que o terceiro roubador, não identificado, exibiu uma arma de fogo e a ameaçou. 



    Reconheceu, sem sombra de dúvida, os recorrentes como coautores do crime em questão (fls. 05/06). 



    Os policiais militares André Felipe de Oliveira e Fernando Augusto de Faria, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que promoviam patrulhamento de rotina, quando se depararam com o ofendido, que informou que havia acabado de ser assaltado por três varões. Contaram que, acompanhados da vítima, realizaram busca nas redondezas, logrando encontrar os roubadores, tendo um deles chegado a arremessar o aparelho celular pertencente ao ofendido. Destacaram que os apelantes foram detidos, todavia o terceiro roubador conseguiu fugir. Acrescentaram que o ofendido confirmou que o varão não identificado, coautor do crime, portava arma de fogo. 



    Tal cenário, pois, é mais do que indicativo da responsabilidade penal dos recorrentes na prática do roubo duplamente majorado, tendo em vista a robusta prova oral acusatória amealhada, observando-se que os relatos objetivos e coerentes apresentados pelo ofendido e pelas testemunhas compromissadas deram conta de apontá-los como coautores dessa infração, inclusive tendo ambos sido reconhecidos, sem sombra de dúvida, pela vítima Carlos na fase inquisitiva, elemento informativo esse que, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, foi corroborado, in totum, pelos depoimentos judiciais dos milicianos André e Fernando, não existindo nenhum indício nos autos de que tivessem interesse em incriminá-los falsamente, mormente porque sequer os conheciam antes desses fatos. 



    Frise-se, aliás, que os próprios apelantes confessaram, na fase inquisitiva, a prática do crime em tela, em coautoria com terceiro varão, tendo ambos confirmado que esse portava a arma de fogo utilizada na empreitada, em narrativas que, diga-se de passagem, estão em plena consonância com o restante do conjunto probatório. 



    [...] 



    Acrescenta-se a isso, ainda, que os recorrentes foram sintomaticamente detidos pelos policiais logo após a consumação do roubo, ainda em posse da res furtiva (aparelho celular da vítima), o que gera presunção de culpabilidade, invertendo-se o ônus probatório, responsabilidade da qual não se desincumbiram, a teor do que preconiza o artigo 156, do CPP. [...] (Grifei.) 



    [...] 



    Portanto, ainda que o acusado tenha permanecido em silêncio em juízo, não há que se falar em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, já que a prova colhida na fase inquisitorial foi corroborada por outros elementos probatórios durante a instrução, notadamente o depoimento dos policiais que apreenderam o ora agravante, como anteriormente afirmado. 



    Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente em depoimentos realizados em sede policial (reconhecimento feito pela vítima e confissão). As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial o depoimento dos policiais colhidos em juízo, em que eles relataram que, acompanhados da vítima, realizaram buscas nas redondezas do local do crime, logrando encontrar os agentes na posse da res furtivae. 



    Portanto, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. RHC 219.206-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2022; HC 216.979-AgR Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 26/10/2022; HC 216.936-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 17/10/2022; HC 219.375-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 5/10/2022; HC 218.575-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, o STJ assentou a falta de interesse de agir, uma vez que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, de maneira que fica inviabilizado o reconhecimento da referida atenuante conforme preceitua a Súmula 231 daquela Corte. Referido entendimento se amolda à jurisprudência do STF, reafirmada em sessão plenária no julgamento do RE 597.270-QO-RG, no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009). 



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No particular, o STJ negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:



    [...] em relação ao regime, foram apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, e registrado que o regime mais gravoso foi imposto pelas circunstâncias em que ocorrido o crime, mediante o concurso de três agentes e emprego de arma de fogo, o que denotou "maior dolo, ousadia e a periculosidade dos apelantes, a ensejar a necessidade de efetiva e exemplar repressão penal". 



    As particularidades do caso concreto – acima declinadas – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado). Conforme já assentou esta CORTE, A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente